Tribunal: TJMT
Processo: 1023832-25.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023832-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANDERSON GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 695.490.361-20 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), DIEGO RENANN PEREIRA - CPF: 039.437.861-02 (RECORRIDO), DIEGO RENANN PEREIRA 03943786102 - CNPJ: 23.976.869/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1023832-25.2024.8.11.0001.

origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ANDERSON GONÇALVES DE QUEIROZ.

RECORRIDO:
DIEGO RENANN PEREIRA E DIEGO RENANN PEREIRA 03943786102.

RELATOR:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ADMINISTRADOR – NÃO REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS AO LOCADOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz leigo e
julgou parcialmente

procedente
o pedido formulado na inicial, decretando a revelia dos reclamados e condenando-os ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 2.700,00, corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir de tal data (súmula 54 do STJ).

E, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento, e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (id. 248504177).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que a r. sentença reconheceu a revelia, mas não aplicou a presunção de veracidade de forma plena. Assim, entende que a magistrada singular deveria reconhecer integralmente os valores dos aluguéis não repassados pelo reclamado, bem como o pagamento do IPTU e da despesa com a pintura.

Afirma que o demandado, na condição de corretor, era o administrador do contrato, recaindo sobre ele toda responsabilidade a respeito da locação.

Ressalta que, o Juízo de primeiro grau, ao não reconhecer a obrigação do reclamado em arcar com o débito do IPTU, desconsiderou a cláusula contratual específica que transfere tal responsabilidade ao recorrido, contrariando o disposto no art. 421 do Código Civil.

Aduz que, na função de administrador do contrato de locação, o reclamado aceitou a incumbência de gerir todas as obrigações inerentes à locação, incluindo o pagamento dos tributos.

Sustenta que o valor fixado a título de danos morais não atende às especificidades do caso concreto, pois deveria ter observado a gravidade da ofensa, a repercussão do ano na vida pessoal e profissional da vítima, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico para coibir novos ilícitos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da r. sentença, no sentido de condenar o reclamado ao pagamento integral dos valores devidos a título de dano material, e majorar o valor fixado a título de dano moral, considerando a gravidade da situação.

3.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

4.

O cerne da questão tem como ponto de partida a responsabilidade do reclamado quanto ao pagamento integral dos valores recebidos (aluguéis de novembro/2023 a abril/2024), e não repassados ao demandante, bem como quanto aos débitos de IPTU e gastos com pintura do imóvel locado.

5.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.700,00, referente aos valores recebidos pelos meses de novembro de 2023 a janeiro de 2024,
considerando apenas o período de vigência do contrato de locação
, bem como em dano moral, no valor de R$ 3.000,00.

6.

Pois bem, compulsando os autos, assiste
parcial
razão ao recorrente.

7.

O documento anexado à inicial (id. 248503237) comprova que, apesar de o contrato de locação viger de 30/1/2023 a 30/1/2024,
o reclamado estendeu a locação até o mês de abril de 2024, recebendo os aluguéis até o mencionado mês, valores estes não repassados ao demandante
.

8.

Dessa forma,
necessário que a condenação quanto aos danos materiais
,
relacionada aos aluguéis recebidos, e não repassados
,
considere o período de novembro/2023 a abril/2024
.

9.

De outro lado,
com relação à suposta obrigação do reclamado ao pagamento do IPTU e dos valores dispendidos com a pintura do imóvel
, o contrato de locação celebrado entre o reclamante e o locatário, Sr. Altair Moreira da Silva Monteiro,
é claro ao estipular a obrigação, quanto aos referidos pagamentos, ao locatário
,
e não ao administrador
. Vejamos:

Cláusula 4ª
(...) 4.2) O imóvel será entregue com pintura nova, sendo assim o
LOCATÁRIO
deverá entregar o imóvel pintado.
(grifo original).

Cláusula 9ª
(...) 9.2) Os consumos de
ENERGIA, E IPTU VIGENTE A PERMANENCIA NO IMÓVEL
, assim como todos os encargos e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel cometida pelo
LOCATÁRIO
, taxas complementares suplementares (aquelas que não impliquem em melhorias e sim em manutenções e substituições, ressalvada as do art. 22, inciso X da Lei Nº 8.245/91), conservação, seguro e outros decorrentes de lei, assim como suas respectivas majorações e reparos anteriores às locação do imóvel tal como apresentado em documento anexo,
é total responsabilidade do LOCATÁRIO
, as despesas decorrentes durante a vigência da locação, e seu não pagamento na época determinada acarretará a rescisão

deste (...)
(grifei)
.

10.

Dessa forma, os débitos relativos ao IPTU e à pintura do imóvel,
eram responsabilidade do locatário
,
devendo este ser cobrado pelo locador
, não podendo a incumbência ser repassada ao reclamado.

11.

Ressalta-se que, a despeito de o recorrente alegar que o contrato de intermediação de locação firmando com o reclamado,
atribuir expressamente ao recorrido a responsabilidade pelo pagamento do IPTU,
não há nos autos prova da alegação
,
não
se desincumbindo,
nesse ponto
, o reclamante em comprovar o direito alegado, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

12.

Quanto ao dano moral, restou demonstrado nos autos todo o infortúnio experimentado pelo demandante que, ao contratar uma pessoa para administrar a locação de seu imóvel, viu a obrigação não ser cumprida a contento, o que, sem dúvida, causou abalo na sua esfera psíquica, gerando ansiedade e desconforto.

13.

Ressalta-se que,
no período que o reclamado não repassou os valores recebidos pelos aluguéis, o demandante e seu filho passaram por problemas de saúde
, o que, sem dúvida,
agravou todo o abalo já sofrido
.

14.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

15.

Assim,
considerando o caso concreto
, o valor fixado a título de danos morais pelo Juízo singular deve ser
majorado
para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), levando-se em conta os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, além de ter caráter pedagógico.

16.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:
a
)
condenar
o reclamado ao pagamento de
indenização por danos materiais
, no valor de
R$ 5.400,00
(cinco mil e quatrocentos reais), referente aos aluguéis recebidos, e não repassados, nos meses de novembro/2023 a abril/2024,
já deduzido o valor referente à administração do contrato
, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), e de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
b
)
condenar
o demandado ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento, e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

17.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024